Tribunal: TJES
Processo: 5007340-42.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007340-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANDERLEIA DOS SANTOS PENA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007340-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANDERLEIA DOS SANTOS PENA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
VANDERLEIA DOS SANTOS PENA
,
inconformado com a decisão (Pje),
que indeferiu a progressão de regime especial da reeducando na razão de 1/8 (um oitavo).

A nobre Defensoria Pública Estadual, assistindo a agravante
VANDERLEIA DOS SANTOS PENA,
pugna progressão de regime, à luz das modificações realizadas pela Lei 13.769/18.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pleiteando o provimento do recurso.

Juízo negativo de retratação exarado pelo magistrado competente.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo improvimento do recurso da nobre Defensoria Pública.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007340-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANDERLEIA DOS SANTOS PENA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
VANDERLEIA DOS SANTOS PENA
,
inconformado com a decisão (Pje),
que indeferiu a progressão de regime especial da reeducando na razão de 1/8 (um oitavo).

A nobre Defensoria Pública Estadual, assistindo a agravante
VANDERLEIA DOS SANTOS PENA,
pugna progressão de regime, à luz das modificações realizadas pela Lei 13.769/18.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pleiteando o provimento do recurso.

Juízo negativo de retratação exarado pelo magistrado competente.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo improvimento do recurso da nobre Defensoria Pública.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações do agravante.

Pautadas as peculiaridades do caso, com a devida vênia às ponderações formuladas pelo ilustre Defensor Público, a meu pensar, elas carecem de razão, inexistindo qualquer mácula em face da decisão ora impugnada, capaz de motivar o seu afastamento.

Não desconheço que a Lei nº 13.769/18 inseriu acentuadas alterações no conteúdo normativo tratado no artigo 112 da Lei de Execução Penal (7.210/84), que rege os requisitos necessários para a progressão de regime prisional.

O parágrafo § 3º deste artigo descreve as hipóteses de progressão de regime privilegiada à mulher:

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

V - não ter integrado organização criminosa. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Ocorre que, como muito bem fundamentado pelo Juízo a quo, a agravante é pessoa vinculada à associação criminosa voltada à traficância de entorpecentes:

“Entretanto, a mesma possuía contínua atuação no tráfico, haja vista que auxiliava ativamente na venda de drogas, integrando assim, organização criminosa.”

Em convergência, esse entendimento é exatamente o firmando neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. 1. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal. Precedentes STJ. 2. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049910, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)”.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que razão não assiste à agravante, pois, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, há nos autos motivação idônea para impedir a progressão de regime de forma especial, baseada no cumprimento do requisito objetivo em 1/8 da pena, o que impede a reforma da decisão recorrida.

Registre-se que na sentença condenatória que deu origem a presente execução penal, constatou-se que:

“(...) os denunciados estavam associados de forma permanente e estável para a prática do tráfico armado, pois, na condição de funcionária do ‘Bar do Derlan’ e pessoa de sua confiança, a denunciada VANDERLEIA, vulgo ‘gordinha’, com ele se dirigia ao estabelecimento... transportando entorpecentes, em grande quantidade, para serem comercializados”.

Ademais, a sentença condenatória esclarece que
VANDERLEIA
respondia a outra ação por tráfico de drogas, tendo ela admitido que “já foi condenada por tráfico de drogas”.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO, o qual incluo como razões de decidir:

“Compulsando a cópia da Sentença Condenatória, constata-se que a apenada é reincidente, por condenação da mesma natureza, bem como, trata-se de pessoa com alto nível de inserção criminosa e que mantém laços estreitos com uma rede de pessoas dedicadas ao mundo criminoso, além de ter sido condenada pelo artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/06, por praticar os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo.

[...]

Nesse sentido, além da sua conduta social voltada à dedicação/participação na organização do tráfico de drogas, também praticou os crimes em comento com emprego de arma de fogo, o que representa meio de intimidação difusa ou coletiva, conforme dispõe o artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, bem como, é reincidente em crime da mesma natureza, o que faz com que não preencha os requisitos taxativos e cumulativos da progressão especial, descritos no artigo 112, §3º, e incisos, da Lei de Execuções Penais.”

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO MOTIVADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme fundamentado pelo Juízo a quo, há nos autos motivação idônea para impedir a progressão de regime de forma especial, baseada no cumprimento do requisito objetivo em 1/8 da pena, o que impede a reforma da decisão recorrida.

2.

Agravo improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Criminal nº 5007340-42.2022.8.08.0000, em que é agravante VANDERLEIA DOS SANTOS PENA e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.